Tribunal: STF
Processo: ARE 1445142
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL PENAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 5.404. EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Consoante entendimento firmado no julgamento da ADI 5.404, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, o regime de subsídio é incompatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo.



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar insubsistentes as decisões proferidas e determinar a remessa do processo à Turma Recursal para que reaprecie o caso, observado o julgamento da ADI 5.404.